Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCEDIMENTO INICIADO PELOS TITULARES DO DIREITO VINDICADO. CREDORES QUE NÃO DERAM AUTORIZAÇÃO AOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DA PEÇA VESTIBULAR DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO PARA PATROCINAR SEUS INTERESSES. ADVOGADOS SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO. INSTRUMENTO GENÉRICO. DOCUMENTO A QUE FALTAM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. ESCRITO INEFICAZ A HABILITAR O ADVOGADO A ATUAR EM JUÍZO EM NOME DOS EXEQUENTES/AGRAVANTES. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na condição de legitimado extraordinário o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF figurou como autor da ação de conhecimento em que constituído o título executivo ora em fase de execução. Instaurado o procedimento de cumprimento de sentença não pela entidade a quem reconhecida, como substituta processual, ampla legitimidade extraordinária, mas pelos titulares do direito vindicado, cumpre a estes, como exequentes integrantes da categoria titulares do direito positivado no título executivo judicial, regularizar sua representação processual, uma vez que indevidamente instruíram a peça vestibular com procuração ad judicia em que figuram, como mandante/constituinte, o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e, como mandatários/constituídos, os advogados ali nominados e o escritório de advocacia ali identificado, incluídos os profissionais da advocacia nominados em posteriores substabelecimentos.
2. Transcorrendo in albis o prazo para que os credores/exequentes regularizassem sua representação processual, advém como inevitável consequência processual da inércia em que incorreram o reconhecimento de que, pelo vício não sanado, falta pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, tanto em primeira instância como em sede de recurso. Não saneado o processo, apesar de intimados os credores/apelantes a fazê-lo, impositivo se mostra o não conhecimento do recurso de apelação, a teor da regra procedimental posta no art. 76, § 2o, I, do CPC. 2.1. A ausência de mandato judicial atestando a existência de autorização dos agravantes, como clientes, para que a advogada subscritora da apelação possa praticar todos os atos necessários à defesa de seus interesses no processo e faltando ao substabelecimento juntado as necessárias informações acerca do processo, das partes e dos poderes conferidos ao procurador substabelecente, é de ser reconhecida a falta de habilitação de profissional da advocacia para atuar nos presentes autos em nome dos exequentes.
3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, para o caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.